Tribunal: CARF
Processo: 10680.723221/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723221/2014-13
ACÓRDÃO
1402-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
INTERESSADO
SAMARCO MINERACAO S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO. CRÉDITO
RECONHECIDO.
Cabíveis os embargos declaratórios quando configurada obscuridade no
Acórdão embargado, quando este menciona o valor de crédito pleiteado
diferente do que foi informado na Dcomp com a informação do valor do
crédito a ser reconhecido. O crédito reconhecido deve ser alterado
conforme o decido nos embargos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos interpostos pelo Conselheiro Relator para, com efeitos infringentes, a eles dar
provimento no sentido de anular, por erro material, o Acórdão n° 1402-006.772, desta Turma,
tendo em vista a apresentação pela interessada, anteriormente ao julgamento, de pedido de
desistência do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723221/2014-13
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos por este Conselheiro Relator, em face do Acórdão no
1402-006.772 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 11 de março de 2024, fls. 580/581 com fundamento no artigo 117 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023.
A ementa do Acórdão embargado foi proferida, conforme destacado abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. DIREITO À AMPLA DEFESA.
Somente pode ser considerado nulo o Despacho Decisório proferido por
autoridade incompetente ou se verificado o cerceamento do direito de defesa nos
termos do art. 59, inciso II, do PAF. O direito à ampla defesa se instaura com a
apresentação da manifestação de inconformidade, conforme Súmula do CARF n°
162.
DIREITO CREDITÓRIO. ARGUMENTOS. APRECIAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Os argumentos nas fases recursais da análise do direito creditório devem guardar
estrita relação com a legislação que rege a matéria. No caso do saldo negativo
somente deve ser apreciadas as alegações referente a sua existência ou não.
Os referidos embargos foram opostos em virtude de ter sido verificado inexatidão
material devido a lapso manifesto uma vez que a interessada apresentou pedido de desistência do
recurso voluntário antes da sessão de julgamento.
Os embargos foram admitidos no mesmo documento.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723221/2014-13
3
Trata o presente embargo oposto por este Relator em virtude de ter verificado a
existência de erro material devido a lapso manifesto, previsto no art 117 do RICARF, conforme o
exposto a seguir.
Em sessão realizada em 11 de março de 2024 esta Turma julgou o recurso
voluntário apresentado pela interessada contestando o Acórdão n° 11-58.246 da 3a Turma da
DRJ/REC que manteve o não reconhecimento do direito creditório pleiteado de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário de 2008.
Como resultado do julgamento restou mantida a decisão recorrida sendo prolatada
a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário no que se refere às alegações referentes ao processo n°
10680722242/2011-61 e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Ocorre que, antes desta sessão de julgamento, em 13/12/2023, a interessada
apresentou pedido de desistência do recurso voluntário.
Abaixo são copiados parcialmente o ‘TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA’, fl 513 e
o pedido de desistência do recurso voluntário, fl 515 que comprovam o dito acima:

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723221/2014-13
4

Portanto, tendo em vista a interposição de desistência do recurso voluntário por
parte da interessada antes da sessão que realizou o seu julgamento, o que nela foi decidido sobre
este processo restou insubsistente.
Desta maneira, o Acórdão prolatado como resultado deste julgamento deve ser
anulado.
Conclusão
Assim, por todo o exposto, voto por acolher, com efeitos infringentes, os embargos
interpostos por ter identificado erro material no Acórdão embargado no sentido de anular o
Acórdão n° 1402-006.772, devido a apresentação, por parte da interessada, de desistência do
recurso voluntário antes de seu julgamento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 586
DF CARF MF
Original